Tribunal: TJSP
Processo: 1008886-29.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Comprovada a mora e não havendo pagamento integral do débito, o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é procedente.
- É indevida a cobrança de tarifas de avaliação e taxa de registro do contrato, pois elas oneram excessivamente o contrato, porque implica transferência indevida de custos diretamente relacionados à atividade da

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Comprovada a mora e não havendo pagamento integral do débito, o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é procedente.
- É indevida a cobrança de tarifas de avaliação e taxa de registro do contrato, pois elas oneram excessivamente o contrato, porque implica transferência indevida de custos diretamente relacionados à atividade da instituição financeira ao consumidor, independentemente de seu valor - Ausência de prova de que tais tarifas corresponderam exatamente às quantias despendidas pelo autor para avaliar o bem dado em garantia pela ré e efetivar o registro do contrato, porque não houve a comprovação de tais dispêndios pelo autor - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, submetidos ao regime de recursos repetitivos.
- O E. STJ já firmou tese em sede de recurso repetitivo, sob o tema 972, estabelecendo que "A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora" (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
- Ainda que não haja previsão no contrato para amortização dos juros por meio da Tabela Price, a sua utilização não é vedada e não altera o valor da prestação - Possibilidade de sua utilização em contrato com parcelas fixas - Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo.
- O cálculo apresentado pelo autor é de fácil compreensão, o que dispensa a produção de prova pericial contábil, que, em última análise, deverá ser pleiteada em momento oportuno e em ação própria.
- Não conheço, por outro lado, da alegação concernente à abusividade dos juros aplicados, bem como de todos os pedidos formulados no apelo que a envolvam, porque o réu nada mencionou neste sentido, especificamente, em sede de contestação, configurando inovação recursal, o que não se pode admitir.
- Não houve prova das alegações do apelante, de que quitou as parcelas do contrato, em razão da suposta renegociação de dívida firmada com a autora, por meio de empresa de cobrança, e que, no final, constatou ter sido vítima de fraude - Recurso não conhecido em parte e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008886-29.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROUDNEY EVARISTO VARGAS, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram de parte do apelo e a ele deram parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008886-29.2018.8.26.0005 -Voto no 31350
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1008886-29.2018.8.26.0005
1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Apelante: Roudney Evaristo Vargas
Apelada: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juíza de 1a Instância: Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
Voto n° 31350.
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Comprovada a
mora e não havendo pagamento integral do débito, o pedido
de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é
procedente.
- É indevida a cobrança de tarifas de avaliação e taxa de
registro do contrato, pois elas oneram excessivamente o
contrato, porque implica transferência indevida de custos
diretamente relacionados à atividade da instituição financeira
ao consumidor, independentemente de seu valor - Ausência
de prova de que tais tarifas corresponderam exatamente às
quantias despendidas pelo autor para avaliar o bem dado
em garantia pela ré e efetivar o registro do contrato, porque
não houve a comprovação de tais dispêndios pelo autor -
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, submetidos ao
regime de recursos repetitivos.
- O E. STJ já firmou tese em sede de recurso repetitivo, sob
o tema 972, estabelecendo que “A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora” (REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
- Ainda que não haja previsão no contrato para amortização
dos juros por meio da Tabela Price, a sua utilização não é
vedada e não altera o valor da prestação - Possibilidade de
sua utilização em contrato com parcelas fixas - Método de
amortização da dívida que não enseja anatocismo.
- O cálculo apresentado pelo autor é de fácil compreensão,
o que dispensa a produção de prova pericial contábil, que,
em última análise, deverá ser pleiteada em momento
oportuno e em ação própria.
- Não conheço, por outro lado, da alegação concernente à
abusividade dos juros aplicados, bem como de todos os
pedidos formulados no apelo que a envolvam, porque o réu
nada mencionou neste sentido, especificamente, em sede
de contestação, configurando inovação recursal, o que não
se pode admitir.
- Não houve prova das alegações do apelante, de que
quitou as parcelas do contrato, em razão da suposta
renegociação de dívida firmada com a autora, por meio de
empresa de cobrança, e que, no final, constatou ter sido
vítima de fraude - Recurso não conhecido em parte e
parcialmente provido.
Insurge-se o réu de “ação de busca e apreensão”
contra r. sentença que julgou procedente o pedido, “para declarar rescindido o
contrato entre as partes, CONSOLIDANDO ao autor o domínio e posse plenos e exclusivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008886-29.2018.8.26.0005 -Voto no 31350
3
do bem indicado na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultada a venda nos
termos do artigo 3o, § 5o do Decreto-lei 911/69” (fl. 124), e o condenou ao pagamento
das custas e despesas do processo e ao de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade (fls. 120/124).
Sustenta o apelante que: a) não pretende se
eximir de suas obrigações, mas está impossibilitado de adimplir o contrato,
em razão das condições impostas pela apelada, já que o contrato se revelou
excessivamente oneroso; b) além das taxas de juros serem elevadas, o
cálculo elaborado pela apelada não é claro; c) é imprescindível a produção
de prova pericial contábil, para “que seja apurada a revisão do valor a ser pago pela
autora” (fl. 136); d) pretende não ser constituído em mora até a decisão final do
processo; e) tentou a composição amigável, mas não obteve êxito; f)
durante a instrução processual, o contrato foi integralmente quitado; g)
entrou em contato com a empresa representante do banco “Mac Barbosa
Recuperadora de crédito”, quando renegociou o contrato e passou a ser
devedora de R$14.999,99, referentes às parcelas 5 a 48; h) a central do
banco confirmou o acordo e disse que enviaria boleto para pagamento por
meio de e-mail, o que ocorreu, pelo endereço
“contato@recuperadorabarbosa”, quando realizou o seu pagamento,
acreditando estar quitando a sua dívida, mas, ao entrar novamente em
contato com a central do banco, foi informado de que o valor não havia sido
“creditado na conta da instituição bancária” e sim na conta do Banco Inter
S.A.; i) diante da mencionada informação, “iniciou diversos contatos com o Banco
Inter S/A, via whatsapp, na tentativa de solucionar o problema ocorrido, onde foi informado
que seria impossível realizar o estorno, sob a alegação de que ocorreu um erro de boleto e
estaria relacionado a terceiro, conforme prints de conversas juntados aos autos” (fl. 138); j)
tendo em vista a impossibilidade de solucionar o caso administrativamente,
fez lavrar boletim de ocorrência, “com a natureza de estelionato, conforme documento
também juntado aos autos” (fl. 138); j) utiliza o veículo como instrumento de
trabalho, por meio do qual obtém a sua renda, razão pela qual pretende a
suspensão da liminar; k) é possível revisar cláusulas contratuais na ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008886-29.2018.8.26.0005 -Voto no 31350
4
busca e apreensão e requerer a devolução de valores; l) a cobrança de
encargos ilegais descaracteriza a mora; m) não há, no contrato, previsão
sobre o método de amortização utilizado, impossibilitanto o acesso à
informação e, até mesmo, a escolha do método mais favorável; n) “há que se
interpretar o contrato de maneira mais favorável ao réu, utilizando-se da integração
contratual, a fim de substituir o sistema de amortização utilizado pela autora para o sistema
constante de amortização Juros Simples -, método que se constatou ser o sistema de
amortização mais benéfico e mais favorável ao consumidor, como bem demonstra a planilha
que segue anexa” (fl. 141); o) é ilegal a cobrança de tarifa de avaliação de bem,
taxa de registro e pagamentos autorizados, porque oneram excessivamente
o consumidor. Pede, ao final, “1) a concessão da Gratuidade de Justiça; 2) a aplicação
apenas dos devidos encargos legais; 3) a vedação à capitalização de juros mensais e os
juros excessivos; 4) a verificação e a apuração minuciosa dos excessos contratuais; 5) a
declaração de nulidade das cláusulas abusivas e excessivamente onerosas cuja existência
restar comprovada, tal como a cláusula que estipula os juros deste contrato; 6) a aplicação
do artigo 406 do Código Civil Brasileiro e que sejam aplicados juros de 6 (seis) % ao ano, vez
que não estão claros, nem a taxa, nem a sistemática aplicada, e, cfe. art. 46 do CDC, são
nulas as cláusulas inteligíveis, e sendo nula, é o mesmo que não ter sido pactuada; 7) ou
ainda, aplicação do entendimento do STJ pela omissão da normalização dos juros pelo CMN
(súmula596) a aplicação dos juros a 12% ao ano; 8) a revisão de todas as parcelas do
financiamento com a exclusão de todas os juros capitalizados cobrados, permitindo a
cobrança dos juros simples; 9) a exclusão de toda a comissão de permanência cobrada
cumuladamente com outros consectários financeiros, inclusive multa de mora; 10) Que seja
revogada a liminar deferida pelo Douto Juízo e determinada restituição do veiculo apreendido
com URGENCIA, devido a ausência de pressupostos validos da ação, pugnando pela total
improcedência do feito” (fls. 134/135).
Recurso tempestivo e sem preparo, porque o
apelante é beneficiário da justiça gratuita (fls. 113).
Houve resposta (fls. 148/157).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008886-29.2018.8.26.0005 -Voto no 31350
5
Consta da inicial que as partes celebraram
contrato de financiamento para aquisição de veículo, que foi oferecido como
garantia, mediante alienação fiduciária, em 5.9.17 (fls. 25/26).
A autora afirma que o réu deixou de arcar com as
parcelas a partir de 6.11.17, razão pela qual enviou a ele a notificação
extrajudicial de fls. 28/29, mas não obteve o pagamento.
A liminar de busca e apreensão foi deferida (fl.
41) e foi cumprida em 13.4.19 (fls. 66 e 68).
O réu contestou (69/81), sustentou não ter havido
a juntada de via original no contrato, alegou utilizar o veículo como
ferramenta de trabalho e que a abusividade de encargos contratuais
descaracteriza a mora, disse não ter sido constituído em mora, porque não
lhe foi enviada notificação por cartório de títulos, afirmou não haver previsão
contratual acerca do sistema de amortização da dívida e que é abusiva a
cobrança das tarifas de avaliação, registro e “pagamentos autorizados”,
além de ter pretendido a produção de prova pericial, intempestivamente (fls.
116/119).
O credor fiduciário, que é o proprietário do bem,
está amparado pelo disposto no art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, podendo
perfeitamente apreendê-lo liminarmente e mantê-lo em seu poder diante da
mora do devedor, em que se funda a ação de busca e apreensão, com
exclusividade.
É certo que, no sistema da alienação fiduciária
em garantia, a mora decorre do simples vencimento da obrigação (artigo 2o,
§ 2o, do Decreto-lei no 911/69) e que sua prova constitui pressuposto para o
deferimento da liminar (artigo 3o do referido Decreto).
Considera-se cumprido o requisito tanto quanto
haja prova de que a comunicação chegou ao endereço do devedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008886-29.2018.8.26.0005 -Voto no 31350
6
dispensando-se o recebimento pessoal.
Foi enviada notificação ao endereço do réu
constante do contrato (fls. 25 e 28/29) e ela foi lá recebida, conforme se vê
do comprovante de fl. 29.
Além disso, o réu foi citado, e como se sabe, a
citação tem como um dos efeitos o de constituir o devedor em mora. Sendo
assim, a mora foi comprovada pelo modo mais eficaz, a citação.
Além disso, o réu em nenhum momento negou o
fato de estar, efetivamente, em mora e não se dispôs a pagar a dívida.
Dessa maneira, se mora havia, correta a busca e
apreensão do bem dado em garantia fiduciária.
Além disso, dispõe o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei
no 911/69 que: “Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-
ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário,
cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro
de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da
propriedade fiduciária”.
Então, após a apreensão do bem, o prazo para
pagamento da integralidade da dívida é de cinco dias da execução da
liminar, conforme prevê o art. 3o, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, com a
redação da Lei n° 10.931/04.
O único modo de o devedor evitar a consolidação
da propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor é pagando a
integralidade da dívida, consideradas também as prestações vincendas, nos
cinco dias seguintes à execução da liminar, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Recurso
Especial repetitivo no 1.418.593-MS:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008886-29.2018.8.26.0005 -Voto no 31350
7
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
DECRETO-LEI
N.
911/1969.
ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE
DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados
na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco)
dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a
integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade
do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (STJ, 2a Seção, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
j. 14.5.14, DJe 27.5.14)
Como o apelante não efetuou o pagamento da
integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias da execução da
liminar, nada impediu a consolidação da posse e da propriedade do bem
apreendido no patrimônio da credora fiduciária, o que ocorreu de forma
correta, não sendo relevante, para tal finalidade, se o apelante utilizava o
bem como ferramenta de trabalho.
As ações de busca e apreensão, entretanto, não
se confundem com ações de cobrança e de revisão contratual e nelas não
se discutem dívida, acessórios e outros temas de cunho revisional, que
devem ser deduzidos em momento oportuno e em ação própria,
especialmente quando não há pagamento de valores incontroversos.
De qualquer modo, a análise do contrato em nada
influenciará no resultado do julgamento.
Em primeiro lugar, não custa ressaltar que a
súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “simples propositura
de ação de revisão de contrato não inibe caracterização da mora do autor”,
sendo certo que, para tanto, deveria o réu ter depositado ao menos os
valores incontroversos, no prazo estabelecido em Lei, o que não ocorreu.
Além disso, ao contrário do que sustenta o
apelante, o E. STJ já firmou tese em sede de recurso repetitivo, sob o tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008886-29.2018.8.26.0005 -Voto no 31350
8
972, estabelecendo que “A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, em
princípio, respaldado a cobrança de tarifas de avaliação de bem e de
registro do contrato, destacou, no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.578.553/SP e 1.639.259/SP, que deve ser feito controle de onerosidade
excessiva em cada caso concreto:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso).
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008886-29.2018.8.26.0005 -Voto no 31350
9
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do prégravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da
ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa
com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.639.259/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso).
Neste caso, a cobrança das referidas tarifas
onera excessivamente o contrato, porque implica transferência indevida de
custos diretamente relacionados à atividade da instituição financeira ao
consumidor, independentemente de seu valor.
Não há, para completar, prova de que tais tarifas
corresponderam exatamente às quantias despendidas pelo autor para
avaliar o bem dado em garantia pelo réu e efetivar o registro do respectivo
contrato, porque não houve a comprovação de tais dispêndios pela autora.
O item “pagamentos autorizados” (fl. 25) diz
respeito à soma das tarifas de cadastro, avaliação de bem e I.O.F.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008886-29.2018.8.26.0005 -Voto no 31350
10
O
apelante
sustenta
ser
imprescindível
a
produção de prova pericial contábil para a aferição de eventuais
abusividades contratuais, mas nem sequer as especificou, com exceção da
tarifa de avaliação e de registro, formulando, sobre o restante, alegações
genéricas, o que não se admite, já que, consoante a Súmula 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas”.
Não é demais reiterar, inclusive, que as ações de
busca e apreensão não comportam discussão de temas de cunho revisional,
especialmente quando não há pagamento de valores incontroversos, repita-
se, sendo incabível, de qualquer modo, a produção de prova pericial contábil
que, em última análise, deverá ser pleiteada em momento oportuno e em
ação própria.
De qualquer modo, o cálculo apresentado pela
autora (fl. 31) é de fácil compreensão, o que dispensaria a produção de
prova pericial e, ao que parece, foi corretamente formulado, com base nos
termos do contrato de fls. 25/26.
Não conheço, por outro lado, da alegação
concernente à abusividade dos juros aplicados, bem como de todos os
pedidos formulados no apelo que a envolvam, porque o réu nada
mencionou neste sentido, especificamente, em sede de contestação,
configurando inovação recursal, o que não se pode admitir.
Ainda que não haja previsão contratual específica
acerca do método de amortização dos juros, certo é que as instituições
financeiras, em regra, costumam se utilizar da Tabela Price para a
confecção deste cálculo, o que parece ser o caso dos autos.
A utilização da Tabela Price não resulta na prática
de anatocismo, tendo em vista que não há incidência de juros sobre juros
vencidos e não pagos, mas, apenas, o cálculo de juros compostos, para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008886-29.2018.8.26.0005 -Voto no 31350
11
obter valores uniformes das prestações a vencer, ao passo que a sua
utilização não é vedada e não alterou o valor da prestação.
Não houve comprovação das alegações do
apelante de que quitou as parcelas do contrato, em razão da suposta
renegociação de dívida firmada com a autora, por meio de empresa de
cobrança, e que, no final, constatou ter sido vítima de fraude.
Em suma, o pedido é mesmo procedente e fica
mantida a liminar concedida.
Elevo os honorários advocatícios a 11% do valor
da causa, à luz do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade.
Pelas razões expostas, não conheço de parte do
apelo e a ele dou parcial provimento, somente para reconhecer a
abusividade da cobrança das tarifas de avaliação e registro.
SILVIA ROCHA
Relatora